Tribunal: TJDFT
Processo: 0740023-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740023-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAIAS DALTON SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IZAIAS DALTON SILVA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela na ação de obrigação de fazer ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A para que o plano de saúde custeie de forma integral, sem coparticipação, a internação psiquiátrica do autor, após o 30o dia até a data da alta médica. O agravante narra já ter se submetido há múltiplas internações para desintoxicação devido ao CID F.19.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência), e informa que se encontra internado voluntariamente desde 09/11/2021, com prescrição de continuidade para além de 30 dias. Alega não ter condições de arcar como valor correspondente a 50% de coparticipação, cobrado pelo plano de saúde réu a partir de 31o dia de internação. Aduz que, nos termos do enunciado da súmula no 302 do STJ, é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Colaciona decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Recurso Especial no 1739395/DF, que deu provimento ao recurso de outra empresa de plano de saúde “para julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que impõe regime de coparticipação após o 30o dia de internação psiquiátrica. Inverto os ônus sucumbenciais, com a ressalva da gratuidade da justiça”. Aponta que relatório médico atestou a necessidade do Agravante de internação, tendo em vista, o consumo excessivo de crack, isolamento social e estar debilitado fisicamente e emocionalmente, necessitando se submeter a tratamento multidisciplinar, em regime de internação fechado, em período integral, para o tratamento de dependência química. Assevera que, diante da gravidade do quadro médico e da urgência do tratamento, faz se necessária a antecipação da tutela, em razão de não ter a menor condição de alta médica, e não ter condições financeiras de arcar com a continuação do tratamento/internação. Por fim, requer seja determinado que a agravada custeie imediatamente e de forma integral, o tratamento do agravante e a sua internação até ulterior deliberação médica como necessária e suficiente para manter o seu quadro clínico, na clínica onde este se encontra internado, sob pena de, não o fazendo, pagar ao Agravante uma multa diária (“astreintes”) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de eventual descumprimento da ordem judicial. Formula pedido sucessivo para que seja concedida a tutela de urgência para determinar que a Agravada custeie integralmente com todas as despesas do tratamento do Agravante, desde o 31o dia de internação até a data em que ocorrer a alta médica. No mérito, final, requer seja dado integral provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal, para torná-la definitiva, reformando-se a r. decisão interlocutória agravada, a fim de que a Agravada custeie de forma integral todo o tratamento médico do Agravante e a sua internação já em curso, pelo período necessário ao seu pronto restabelecimento, em conformidade com a orientação de seu médico. Sem preparo por litigar sob o pálio da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo/ antecipação da tutela poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso uma vez que o entendimento que predomina no Superior Tribunal de Justiça e que é seguido nesta Corte é no sentido de não ser abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que prevê a coparticipação do segurado. A propósito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1809486/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.032, firmou a tese de que “nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que a Cláusula 3.1.3.1.1. (ID 110814216) prevê que “A partir do 31o (trigésimo primeiro) dia de internação, haverá coparticipação do segurado, na forma de percentual, sobre o valor das despesas médicas e hospitalares, dentro de um mesmo período anual de vigência do seguro”. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Dispensa-se, ainda, a intimação da parte agravada considerando-se a ausência de citação na origem. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora